Tribunal: TJDFT
Processo: 0753011-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753011-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS AGRAVADO: TECH ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TOZZINI, FREIRE, TEIXEIRA, E SILVA ADVOGADOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília pela qual, em ação de execução (autos n. 0706592-10.2024.8.07.0001), indeferido o pedido de tutela de urgência (arresto cautelar) em nome dos sócios incluídos no polo passivo da execução em razão da admissão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Esta a decisão: “No ID 218484708, a parte exequente postula a desconsideração da personalidade jurídica de TECH ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA a fim de que a condenação determinada sentença (ID 200383820) avance sobre o patrimônio do sócio José Luiz Ferreira Neto e da empresa JL Ferreira Portas Especiais e Esquadrias. Para tanto, argumenta que houve resultados infrutíferos no decorrer deste cumprimento de sentença, e que foi aberta outra empresa em 03/2024, com o mesmo sócio administrador, o mesmo endereço, mesmo telefone, e-mail e destinada à mesma atividade comercial, com denominação de JL Ferreira Portas Especiais e Esquadrias. Aduz que estaria caracterizada confusão patrimonial entre as empresas partícipes do mesmo grupo econômico, bem como o desvio de finalidade com o intuito de fraudar credores. Em sede de tutela de urgência, requer, cautelarmente, o bloqueio eletrônico de valores tanto nas contas particulares do administrador das empresas – José Luiz Ferreira Netto – como também da sociedade empresária recentemente por ele criada. As custas foram recolhidas (ID 219785343). É o relatório. Decido. Da Tutela de Urgência. Para que seja concedido o arresto cautelar, espécie de tutela de urgência, devem estar satisfeitos os requisitos estabelecidos nos artigos 300 e 301 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito do demandante e o risco ao resultado útil do processo. No entanto, no caso dos autos, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está concretamente demonstrado a indicar a possibilidade de frustração da futura satisfação do crédito, uma vez que não está caracterizado que esteja havendo dilapidação patrimonial ou que se tenha estado de insolvência da parte executada. A mera alegação de existência de grupo econômico, por si só, não autoriza a ingerência imediata deste juízo sobre o patrimônio da empresa e do sócio indicados para figurar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. EMPRESAS ALVO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MEDIDA GRAVOSA. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. 1.1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, em casual condenação, esquivar-se-á do pagamento. 2. No caso concreto, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que as empresas alvo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sejam insolventes ou estejam dissipando o patrimônio. Ademais, simples deferimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por si só, não autoriza o arresto de bens desde logo, sobressaindo que o arresto de bens das empresas ainda não atingidas pelos efeitos de eventual desconsideração da personalidade jurídica constitui medida bastante gravosa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1947445, 0724769-25.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência cautelar. O presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica reger-se-á pelo Código de Defesa do Consumidor, e a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica encontra fundamento na teoria menor, adotada pelo CDC. Fixada tal premissa, verifico que a exequente invoca como causa de pedir a frustração da execução iniciada contra a empresa executada. O art. 28, §5o, do CDC, prevê que é possível desconsiderar a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Assim, na presente hipótese tem que ficar demonstrado apenas que a personalidade jurídica é um obstáculo para o ressarcimento do consumidor, ou seja, tem que ser esgotados todos os meios de ressarcimento pela empresa executada. No caso, não foram encontrados bens penhoráveis em nome da executada, mesmo após as consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Logo, tenho que o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica atende ao previsto no art. 133, §4o, do CPC, eis que, “a priori”, demonstra o preenchimento dos requisitos para a desconsideração, pela Teoria Menor, prevista no art. 28, §5o do CDC. Pelos motivos expostos, recebo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para processamento. Anote-se. Fica o cumprimento de sentença suspenso conforme determina o art. 134, §3o do CPC. Promova a Secretaria a inclusão do sócio José Luiz Ferreira Neto e da empresa JL Ferreira Portas Especiais e Esquadrias, indicados no ID 218484708 , na qualidade de terceiro interessados. Citem-se os interessados no endereço indicado para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 135 do CPC. Cumpra-se.” (ID 220144082, origem). Nas suas razões (ID 67216377), o agravante alega: “Inicialmente, foi ajuizada demanda visando, especialmente, a declaração de obrigação de fazer consistente na conclusão de serviços de instalação de vidros e esquadriais no escritório Agravante. Apesar de ter havido o adimplemento integral da obrigação de pagar (R$56.000,00), o serviço não foi prestado. Ajuizada a respectiva demanda judicial, foi concedida a antecipação e tutela pleiteada para que o Agravado finalizasse o serviço, o que não ocorreu, de modo que restou condenado ao pagamento de R$45.378,84 (quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), devidamente atualizados. Contudo, assim como o serviço não foi prestado, a obrigação determinada pelo Juízo a quo foi ignorada e o pagamento do valor devido não foi realizado, mesmo após o deferimento da “teimosinha” e da pesquisa de bens nos mais variados sistemas. Nesse sentido, é inconcebível que uma empresa atualmente em regular funcionamento não possua ativos em suas contas e bens suficientes para cumprir com suas obrigações. E por se tratar de empresa comercial em pleno funcionamento, é de se supor que existam movimentações financeiras diárias em CPF ou CNPJ de terceiros, decorrentes de serviços que vem sendo prestados (repita-se: a loja encontra-se em pleno funcionamento!). Com esse pensamento, o Agravante diligenciou por conta própria e verificou que, após o ajuizamento demanda em fevereiro de 2024, em face da Tech Esquadrias, foi aberta outra empresa em março de 2024 (um mês após!) com o mesmo sócio administrador, o mesmo endereço, mesmo telefone, e-mail e destinada à mesma atividade comercial. ( ) Tal fato evidencia o intuito de fraudar a presente execução, além de outros credores, na medida em que foi aberta outra sociedade empresária com o mesmo sócio e mesma atividade comercial (comércio de vidros e esquadrias), o que, aliado à inexistência de bens do devedor, atrai a incidência do artigo 50 do Código Civil1.” Sustenta que, “no presente processo, não se trata tão somente de ausência de bens, mas sim do esgotamento de todos os meios para se localizar ativos, conjuntamente com clara confusão patrimonial entre as empresas partícipes do mesmo grupo econômico, consoante se denota das provas anexadas aos autos originários”. Consigna ainda: “( ) não há que se falar em mera alegação de existência de grupo econômico, na medida em que restou comprovado nos autos que não só a Agravada não possuía bens, como havia constituído outra empresa um mês após o ajuizamento da ação originária, empresa essa como as mesmas características, mesmo sócio (único) e finalidade comercial da Agravada. Houve, em verdade, alegação de existência de intuito de fraudar os credores, alegação essa que teve por base a existência do grupo econômico e as condições nas quais esse foi criada a nova empresa, o que autoriza não só o seguimento do incidente, como também a concessão e tutela de urgência.” Ressalta que “postergar a penhora de valores para depois da efetivação da citação, o que já se mostrou infrutífero tanto na ação ordinária, quanto no cumprimento de sentença – apenas esvaziará a prestação jurisdicional, dando a oportunidade para o devedor insolvente de eliminar eventuais bens e valores existentes nas contas da empresa criada para o fito de fraudar credores”. Com relação aos requisitos da antecipação de tutela, assevera: “No caso em tela, a probabilidade do direito da Agravante decorre do inequívoco esgotamento financeiro da executada e da criação de recente empresa com a mesma atividade empresarial e mesmos dados da empresa executada. Por sua vez, o perigo de dano e de difícil reparação é evidenciado na medida em que, com a determinação de citação, será oportunizado ao devedor eliminar qualquer bem e valores existentes em contas bancárias de titularidade do sócio administrado e da nova empresa criada, esvaziando a prestação jurisdicional. Assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, notadamente a determinação de bloqueio de valores e bens do sócio administrador e da empresa por ele recentemente criada, é medida essencial para assegurar a integridade do direito da Agravante e o não esvaziamento do comando judicial.” Ao final, requer: “Diante de todo o exposto, requer seja deferida a tutela recursal de forma antecedente para determinar o bloqueio de valores, previamente à citação, tanto nas constas de José Luiz Ferreira Neto, sócio administrador da empresa Agravada, inscrito no CPF/MF sob o no. 805.786.671-34, quanto da JL Ferreira Portas Especiais e Esquadrias, devidamente inscrita o CNPJ sob o no. 54.480.943/0001-98; ambas até o limite do débito exequendo (R$62.931,04, valor remanescente após o bloqueio). Ao final, requer seja dado provimento ao agravo para que se digne esse Egrégio Tribunal a manter a tutela cautelar deferida ou, se assim entender, determinar que seja realizado bloqueio de valores tanto nas constas do sócio administrado da Agravada, como da nova empresa por ele constituída (JL Ferreira Portas Especiais e Esquadrias), ambas até o limite do débito exequendo.” (ID 67216377 – p. 13). Preparo recolhido (ID 67216379). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória em ação de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência (arresto cautelar) em nome dos sócios incluídos no polo passivo da execução por força da admissão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada (devedora originária da condenação imposta na sentença exequenda). E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para determinar “o bloqueio de valores, previamente à citação, tanto nas constas de José Luiz Ferreira Neto, sócio administrador da empresa Agravada, inscrito no CPF/MF sob o no. 805.786.671-34, quanto da JL Ferreira Portas Especiais e Esquadrias, devidamente inscrita o CNPJ sob o no. 54.480.943/0001-98; ambas até o limite do débito exequendo (R$62.931,04, valor remanescente após o bloqueio).”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Como relatado, o agravante/exequente requer arresto cautelar de bens de propriedade do sócio administrador da pessoa jurídica executada e também de bens da sociedade empresária que teria sido constituída pelos mesmos sócios, alegando ser medida que visa a assegurar a satisfação do crédito no caso de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada. Arresto cautelar, como toda medida cautelar, tem como pressupostos a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". Inicialmente, destaca-se que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão no polo passivo do cumprimento o sócio administrador e sociedade que seria integrante do mesmo grupo econômico não significa procedência de pretensão a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, mas o processamento do incidente para o fim de que os sócios e a sociedade empresária eventualmente incluídos no polo passivo da ação possam apresentar defesa, e, ao final, ser ou não desconsiderada a personalidade jurídica. Assim, eventual deferimento de arresto no patrimônio dos sócios ou de sociedade empresária incluídos no polo passivo por força da instauração do incidente exige a demonstração de elementos efetivos e suficientes à conclusão de possibilidade de insolvência desse novos requeridos ou de conclusão positiva de indicação de dilapidação de patrimônio, de modo a evidenciar que a demora na citação ou no trâmite do incidente possa significar risco a satisfação de crédito em caso de provimento judicial favorável no incidente. E o risco aqui mencionado, pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser efetivo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Na hipótese, não há indicativo de dilapidação de patrimônio pelo sócio administrador ou pela sociedade que seria integrante do grupo econômico. Todas as alegações apresentadas pelo agravante são no sentido de insolvência da devedora originária, confusão patrimonial e abuso da personalidade, sendo que estas últimas são alegações que exigem dilação probatória. Assim, não demonstrados os requisitos para antecipação de tutela, impositivo o indeferimento do pedido neste momento processual. No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. EMPRESAS ALVO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MEDIDA GRAVOSA. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. 1.1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, em casual condenação, esquivar-se-á do pagamento. 2. No caso concreto, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que as empresas alvo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sejam insolventes ou estejam dissipando o patrimônio. Ademais, simples deferimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por si só, não autoriza o arresto de bens desde logo, sobressaindo que o arresto de bens das empresas ainda não atingidas pelos efeitos de eventual desconsideração da personalidade jurídica constitui medida bastante gravosa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1947445, 0724769-25.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. INDEVIDA. ARRESTO EXECUTIVO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AUSENTES. ( ) 4. A falta de citação não impede o arresto executivo de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado por meio de sistema eletrônico judicial. 5. No entanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos em que os executados sequer foram citados no processo originário. 6. Ausente a probabilidade do direito e inexistindo evidências de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da não comprovação do estado de insolvência das rés, da dilapidação de patrimônio, da confusão patrimonial ou da configuração do grupo econômico com fins fraudulentos, não se mostra razoável a concessão liminar de medida cautelar de arresto de bens pertencentes aos devedores. 7. Mantém-se a decisão de indeferimento do pedido de concessão liminar de arresto cautelar, quando não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 300, §2o e 301 do Código de Processo Civil. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1937968, 0729556-97.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SIMPLES INSTAURAÇÃO. ARRESTO PRÉVIO. DESCABIMENTO. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto prévio, por se tratar de uma tutela cautelar e, portanto, de uma medida excepcional, requer a demonstração de evidências substanciais sobre a evasão de patrimônio e as tentativas de não pagamento da dívida. 2. Se não demonstrada, de plano, a dilapidação patrimonial, bem como o prejuízo ao resultado útil do processo, evidencia-se a ausência dos requisitos legais para o deferimento de arresto prévio dos bens. 3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente será resolvido após a manifestação das empresas e dos sócios, bem como da instrução processual, a fim de que seja conferido às partes direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Dessa forma, a simples instauração do incidente não autoriza a inclusão definitiva dos sócios no polo passivo da lide. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1880309, 0746287-08.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora